Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-11.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002333-11.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO MASTRANGELLI - CPF: 431.795.419-20 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 00.201.949/0001-50 (APELANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (APELANTE), LIVIA PAULA MAIA DE SOUSA - CPF: 025.157.553-56 (ADVOGADO), KLEBER VENANCIO DE MORAES - CPF: 838.055.401-91 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 00.201.949/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RICARDO MASTRANGELLI
.

APELADO:
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA SOBRE IMÓVEL RURAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE NÃO AVERBADA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ricardo
Mastrangelli
contra sentença proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por Paranaíta
Ribeirãozinho
Transmissora de Energia S.A., julgando parcialmente procedente o pedido inicial para instituir a servidão sobre o imóvel de matrícula no 13.922 e condenar o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta ilegitimidade passiva, por haver transmitido sua quota-parte do imóvel à ex-esposa e aos filhos por meio de acordos homologados judicialmente, além de requerer a reforma da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de averbação da transferência da titularidade do imóvel na matrícula afasta a legitimidade passiva do proprietário registral para figurar na ação de constituição de servidão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis constitui requisito indispensável para a transferência da propriedade imobiliária entre vivos, nos termos do art. 1.245, caput e §1o, do Código Civil.

Enquanto não averbado o título judicial homologatório de partilha, o alienante permanece, para todos os efeitos perante terceiros, como titular do domínio registrado, nos termos do art. 1.227 do Código Civil.

A legitimação passiva em ações que visam à constituição de servidão administrativa, por se tratar de direito real que limita a propriedade, exige a titularidade registral, independentemente de eventuais cessões ou partilhas ainda não averbadas.

A jurisprudência consolidada reconhece que apenas o proprietário constante do registro possui legitimidade para integrar o polo passivo de ação real com efeitos sobre a titularidade dominial.

Diante da ausência de averbação dos atos de partilha e cessão, subsiste a legitimidade passiva do apelante e sua consequente responsabilização pelos ônus
da
sucumbência.

Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários recursais em favor da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de averbação de sentença de partilha ou de cessão de direitos na matrícula do imóvel impede o reconhecimento de efeitos perante terceiros e mantém a legitimidade do proprietário registral para figurar no polo passivo de ação de constituição de servidão administrativa.

O registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis é condição essencial para a transmissão da propriedade imobiliária entre vivos.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.227 e 1.245, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível n. 0812312-95.2019.8.12.0002, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 31.10.2022,
publ
. 07.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
RICARDO MASTRANGELLI,
contra sentença (ID. 273717003 – Autos de Origem no 1002333-11.2017.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa proposta por
P
ARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA
S.A.,
instituindo a servidão sobre o imóvel de matrícula n. 13.922, e condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Noto que, o requerido Ricardo
Mastrangelli
alega sua ilegitimidade passiva para figurar na presente ação, eis que informa ter formulado acordo de partilha de bens com sua ex-esposa, Sra. Nair Anita Menezes
Mastrângelli
em data de 13/10/2014, repassando a ela 50% da propriedade objeto da lide, e, em 25/10/2016 realizou o repasse da sua quota parte da propriedade a seus filhos Leonardo e Marcelo, acordo este formulado em 04/11/2022 [...] Todavia, não merece prosperar, visto que na matrícula do imóvel, objeto da servidão administrativa nada foi averbado, estando a mesma em nome do requerido Ricardo e sua esposa Nair [...]”

Em razões recursais (ID. 272717023), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1.
Ilegitimidade passiva ad causam, por não ser mais proprietário do imóvel no momento da propositura da ação;

2.
Ausência de registro não impede o reconhecimento da transmissão da propriedade, diante de sentença de partilha de bens transitada em julgado;

3.
Requer o reconhecimento da ilegitimidade e a reforma da sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 273717027), nas quais sustenta, em preliminar, o indeferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência, e, no mérito, rebate as alegações do apelante, argumentando que os acordos de partilha de bens não foram registrados na matrícula do imóvel, motivo pelo qual subsiste a legitimidade do apelante, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo conforme certidão de ID. 273717025 e preparo devidamente recolhido (ID. 278394383).

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

RICARDO MASTRANGELLI
.

APELADO:
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para instituir a servidão administrativa sobre o imóvel de matrícula n. 13.922, determinando o pagamento da indenização e condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
o
apelante Ricardo
Mastrangelli
alegou sua ilegitimidade passiva, por haver transferido sua parte no imóvel à ex-esposa e aos filhos, por meio de acordos homologados judicialmente;

Contudo, como não houve averbação desses atos na matrícula do imóvel, entendeu-se que ele ainda figurava como coproprietário registral, motivo pelo qual foi mantido no polo passivo da demanda e condenado à sucumbência;

A seguir, passo ao exame
da tese
suscitada pela parte apelante.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.

O apelante sustenta que não detinha mais a titularidade dominial do imóvel objeto da servidão à época do ajuizamento da ação, tendo repassado, por meio de acordos homologados judicialmente e com trânsito em julgado, sua meação à ex-esposa (em 2014) e, posteriormente, sua quota-parte remanescente aos filhos (em 2016), em cumprimento de obrigação alimentar e indenizatória.

Aduz que, embora a transferência de propriedade imobiliária entre vivos exija registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245, caput, e §1o, do CC), o reconhecimento da ilegitimidade processual passiva, para fins de responsabilização em juízo, não se limita à análise da matrícula, mas deve considerar a realidade jurídica declarada em sentença transitada em julgado.

O apelado, por sua vez, defende que a ausência de averbação impede a oponibilidade dos atos perante terceiros, sendo, portanto, legítima a manutenção do apelante no polo passivo, com base nos registros públicos (ID. 273717027).

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, sendo o registro o ato constitutivo da propriedade imobiliária perante terceiros. Complementa o §1o:

“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Tal exigência é reforçada pelo art. 1.227 do mesmo diploma legal, que condiciona a aquisição dos direitos reais sobre imóveis ao registro do respectivo título.

Portanto, a propriedade do imóvel somente se opera com o registro do título no cartório competente, sendo este o ato constitutivo que confere eficácia erga omnes à transferência da titularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA –
LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – AUTO DE ADJUDICAÇÃO NÃO REGISTRADO PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
– PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- O proprietário do imóvel é o que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto a constituição de servidão administrativa, haja vista que esta constitui direito real, representando limitação ao direito de propriedade. 2- Conforme
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, o registro do título translativo perante o Cartório de Registro de Imóveis é condição
sine

qua
non
para a transferência de propriedade entre vivos.

(TJMS. 2a Câmara Cível.Apelação Cível n. 0812312-95.2019.8.12.0002, Comarca de Dourados, Relator Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, julgado em 31/10/2022 e publicado em 07/11/2022)
.

No caso em apreço, é incontroverso que o imóvel de matrícula n. 13.922, objeto da presente ação, permanece registrado em nome do apelante e de sua ex-esposa, sem qualquer notícia da realização da averbação dos atos de cessão.

Assim, mesmo que os acordos judiciais tenham sido firmados e homologados, sua ineficácia perante terceiros impede o afastamento da legitimidade passiva do apelante.

Isso porque, em se tratando de ação com repercussão real sobre o imóvel, como é o caso da servidão administrativa, somente o titular registral pode responder pelos seus efeitos.

A servidão é direito real que limita a propriedade. Assim, para efeitos de instituição e indenização decorrente, somente o titular constante da matrícula possui relação jurídica direta com o objeto litigioso e, portanto, é legitimado para integrar o polo passivo da demanda.

Com efeito, ainda que o apelante tenha firmado acordos homologados judicialmente, a ausência de registro inviabiliza o reconhecimento de qualquer efeito jurídico erga omnes, inclusive no tocante à legitimidade para responder pela constituição de servidão administrativa sobre o bem.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a legitimidade passiva do apelante e, em consequência, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que a propriedade, do ponto de vista jurídico e registral, ainda lhe pertence.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte apelada, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025